Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Processo : 0737050-81.2022.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela agravante (id. 41180013), porquanto a matéria já foi objeto de análise pela Relatoria, que indeferiu o pedido liminar (id. 40993916). Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 10 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual